Tribunal: TJMT
Processo: 1029526-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029526-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP - CNPJ: 03.244.089/0001-20 (APELADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.624.609/0001-43 (APELADO), LINCOLN RAMOS DURAES - ME - CNPJ: 74.430.950/0001-92 (APELADO), TOP SECURITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 08.896.595/0001-17 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), TOP SECURITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 08.896.595/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029526-59.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MENSALIDADE COBRADA EM DUPLICIDADE - PRESCRIÇÃO TRIENAL MANTIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA CREDORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional é trienal para interposição de ação que busca a repetição do indébito relativo à cobrança da mensalidade em duplicidade.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n. 1029526-59.2018.8.11.0041

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADO: GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP E OUTROS

Processo na origem 1029526-59.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais (Proc. n. 1029526-59.2018.8.11.0041) que
GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP E OUTROS
move em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

SENTENÇA
(ID. 75385554): reconheceu a prescrição trienal das parcelas anteriores a 06.09.2015 e, no mérito,
julgou parcialmente procedente a ação e condenou as requeridas, solidariamente, a procederem a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no período de SET/2015 a SET/2018, em razão da inclusão equivocada de Gláucia Maria da Silva Durães na apólice do seguro-saúde pactuado pela empresa BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à proporção de 50% cada.

APELAÇÃO
(ID. 75385563): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a condenação e julgada improcedente a ação, ao argumento de que a prescrição, no caso, é ânua e, portanto, o valor devido, referente ao período de janeiro a dezembro de 2017, já foi paga administrativamente em 11.01.2018, no valor de R$3.842,60. Sustenta que não cabe a condenação à restituição em dobro, porquanto não foi demonstrada a má fé. Pugna pela reforma da sentença para .

CONTRARRAZÕES
(ID. 75385569): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029526-59.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais (Proc. n. 1029526-59.2018.8.11.0041) que
GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP E OUTROS
move em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

SENTENÇA
(ID. 75385554): reconheceu a prescrição trienal das parcelas anteriores a 06.09.2015 e, no mérito,
julgou parcialmente procedente a ação e condenou as requeridas, solidariamente, a procederem a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no período de SET/2015 a SET/2018, em razão da inclusão equivocada de Gláucia Maria da Silva Durães na apólice do seguro-saúde pactuado pela empresa BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à proporção de 50% cada.

As autoras GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP, BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME, LINCOLN RAMOS DURAES – ME são três empresas cujos sócios são todos membros de uma mesma família.

Em
junho de 2012
firmaram contratos de plano de saúde com a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, intermediado pela corretora
TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP
, por meio do qual ficou estabelecido que Lincoln, Gláucia, Sara, Laís e Lincoln Júnior seriam beneficiários do plano vinculado à empresa
GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP
.

Em 2014, perceberam que as requeridas haviam cobrado as mensalidades referentes ao plano da sócia Gláucia também no plano da empresa BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no período de DEZ/2012 a DEZ/2017, e após serem notificadas, efetuaram somente a devolução dos valores referentes ao ano de 2017.

Da mesma forma, também cobraram mensalidades referentes a Lincoln, Sara, Laís e Lincoln Júnior no plano de saúde da empresa LINCOLN RAMOS DURÃES – ME, no período de DEZ/2012 a AGO/2014, dos quais não houve qualquer restituição.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão de restituição do indébito das parcelas anteriores a 06.09.2015 e, consequentemente, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente no período de SET/2015 a SET/2018
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão de repetição do indébito com relação a todo o período reclamado e também se a restituição deve ser feita em dobro ou de forma simples.

O prazo prescricional para interposição de ação que busca a restituição de valores cobrados de forma indevida, fundada no enriquecimento sem causa, é trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CC/2002.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE. CARÁTER ABUSIVO DA CLÁUSULA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO JURISDICIONAL. NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONVERGE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDOS.

1. A Segunda Seção desta Corte, na sessão de 10 de agosto de 2016, concluindo o julgamento de recursos especiais repetitivos (REsps 1.361.182/RS e 1.360.969/RS), firmou a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

2. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.

3.
A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002
; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).

4. No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade com
a orientação firmada nesta Segunda Seção no julgamento dos referidos recursos especiais repetitivos, entendendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no aludido art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, para a pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência de alegada cláusula abusiva constante de contrato de plano de saúde que determina reajuste das mensalidades de acordo com a mudança de faixa etária
.

5. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 6. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp 1351420/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 02/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO -
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3o, DO CC/2002
- INCLUSÃO DA GENITORA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE COMO SUA DEPENDENTE NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO PARA AGREGADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUMENTO DA MENSALIDADE - ABUSIVIDADE.

Considerando que a estipulante do contrato de plano de saúde age apenas como simples mandatária do grupo de usuários do plano de saúde e, não da operadora, bem como que não é ela a destinatária dos valores das mensalidades, não detém a mesma estipulante legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pretende a declaração de nulidade do aumento de mensalidade, com a consequente redução do valor de tal mensalidade, e a restituição dos valores cobrados a maior a tal título. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.360.969/RS, submetido à sistemática dos recursos representativos de controvérsia, "na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002."
Entretanto, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição trienal, nos termos fixados na tese, incide somente em relação à pretensão de repetição de indébito
, razão pela qual pode o contratante, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Tendo em vista o tempo da relação contratual discutida, bem como a inexistência de notificação do contratante, a alteração de "status" da genitora da titular do plano de saúde, de d ependente para agregada, com o consequente aumento da mensalidade, se mostra abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063135-4/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO VERÍFICADO - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - MÉRITO LITIGIOSO - EXAME NECESSÁRIO -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL
- PRAZO NÃO ESCOADO - REJEIÇÃO - DEMISSÃO DA EMPRESA - CONTINUIDADE DO PLANO POR TEMPO INDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 31 LEI 9.656/98 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CUSTEIO DO PLANO - COBRANÇA IRREGULAR - PRÁTICA NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA - REAJUSTE - CARACTERIZAÇÃO AUSENTE.

- Deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando não se encontra no julgado as razões jurídicas que conduziram à procedência do pedido.

-
O Superior Tribunal de Justiça ao examinar os RESPs 1.360.969/RS e 1.361.182/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que é de três anos o prazo de prescrição das ações que têm objeto a restituição de prestações pagas a maior decorrente de abusividade de cláusula contratual que prevê aumento de mensalidade de plano ou seguro de saúde por mudança de faixa etária, nos termos do CC/2002, art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/2002
.

- O ex-empregado, participante de plano de saúde coletivo da empresa, pode continuar a ser beneficiário deste plano juntamente com seus dependentes somente quando preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei no 9.656/98.

- Ausente comprovação, ainda que por indícios, de que houve reajuste do plano de saúde em razão de faixa etária, a pretensão não produz qualquer efeito e, como tal, não pode ser acolhida. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.045249-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 05/12/2019)

Desse modo, não se aplica ao caso a prescrição ânua mas sim a trienal prevista no art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/2002, de modo que não comporta reforma a sentença que determinou o pagamento das parcelas cobradas de forma indevida a partir de 2015.

A seguradora apelante insurge-se também contra a condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não restou comprovada a má fé da cobrança.

A valor da cobrança em duplicidade da mensalidade do plano deve ser restituída de forma simples, porque não há nada que demonstre a má fé das empresas autoras.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.

3.
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Desse modo, há que se afastar a condenação à restituição em dobro, para determinar que seja feita de forma simples.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados de forma indevida seja feita de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021